Tribunal: TJDFT
Processo: 0001444-30.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL PRIVILEGIADA. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O CRIME FOI COMETIDO SOB O DOMÍNIO DE FORTE EMOÇÃO, APÓS INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. SÚMULA 444/STJ. AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO EM DATA POSTERIOR. AFASTAMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O fato de a vítima não ter mantido integralmente em Juízo o depoimento que havia prestado na fase inquisitorial, por si só, não é capaz de promover a desclassificação do crime de lesão corporal para lesão corporal privilegiada, tendo em vista as demais provas presentes nos autos que não são capazes de demonstrar que a lesão foi praticada sob domínio de violenta emoção, após injusta provocação da vítima.

2. Inviável o acolhimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 129, § 4o (lesão corporal privilegiada), visto que nas circunstâncias em que os fatos ocorreram – durante discussão entre vítima e réu, exaltados - não é possível concluir quem iniciou a discussão, sendo peculiar, no presente caso, que sequer se pode comprovar que as agressões foram recíprocas, só havendo prova de que o réu agrediu a vítima, segurando o pescoço da ofendida com força, desferindo-lhe um soco no nariz e lhe ferindo a nuca com uma faca de cozinha.

3. Conforme Súmula 444/STJ, “é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.

4. Ressalta-se que a jurisprudência tem permitido que a condenação por fato anterior ao crime exposto na denúncia que ora se analisa, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, seja utilizada para configurar maus antecedentes, ainda que não se preste a caracterização da reincidência.

5. Todavia, no caso dos autos, na data dos fatos ora analisados não havia nenhuma condenação (definitiva ou pendente de recurso) contra o réu, tendo as sentenças condenatórias sido proferidas alguns meses após os fatos aqui analisados. Dessa feita, mesmo que os fatos dos demais processos tenham ocorrido em data anterior ao fato aqui analisado, o requisito para a consideração dos maus antecedentes é a existência de condenação anterior (mesmo sem trânsito em julgado) na data do cometimento do crime atualmente em julgamento.

6. Condenações definitivas por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior ao crime em análise não caracterizam a reincidência. Afastada a agravante de reincidência.

7. Preenchidos os requisitos estatuídos no artigo 77 do Código Penal, de rigor a suspensão condicional da execução da pena corporal imposta pelo prazo de 2 (dois) anos, devendo o Juízo das Execuções determinar as condições cabíveis.

8. Compete ao Juiz da Execução Penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão do benefício da gratuidade da justiça. Precedentes deste E. TJDFT.

9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada.